Tribunal: TCU
Processo: 032.953/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 243/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.953/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alysson Paulino Menezes Santana (XXX.321.765-XX) ; Ana Lucia da Silva (XXX.131.005-XX) ; Ana Luiza Menezes Santos (XXX.197.525-XX) ; Carla Gois Lisboa dos Santos (XXX.063.155-XX) ; Dinarte Alexandre Prietto Ballester (XXX.154.250-XX) ; Luciane Ferreira de Moura (XXX.189.620-XX) ; Maria Evanilde dos Santos (XXX.015.675-XX) ; Melina Kaster Schwantz (XXX.048.210-XX) ; Pedro Funari Pereira (XXX.198.150-XX) ; Thiago Nunes Pereira Leite (XXX.749.733-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.